Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743212-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUART ALEXANDRE DOS SANTOS, VYNICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E S P A C H O Intime-se o agravante Stuart Alexandre dos Santos para, no prazo de cinco dias, complementar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, mediante a apresentação dos extratos bancários referentes aos últimos três meses, bem como da declaração completa do Imposto de Renda relativa ao último exercício ou, caso não seja contribuinte, da respectiva declaração de isenção. Poderá, ainda, juntar outros documentos que entender pertinentes para demonstrar, de forma adequada, sua situação financeira. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator